Tribunal: TCU
Processo: 025.554/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1031/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 25), ao denunciante, e ao Conselho Federal de Contabilidade. 1. Processo TC- Processo 025.554/2020-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Contabilidade. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1.dar ciência, com fundamento no inciso I do art. 9o da Resolução - TCU 315/2020, ao Conselho Federal de Contabilidade sobre as seguintes falhas, de maneira a evitar sua repetição: 1.8.1.1. assinatura de documento por um dos seus beneficiários, não observando o princípio da segregação de funções, como ocorreu com a Portaria CFC N.o 235, de 16 de setembro de 2019; 1.8.1.2. inexistência, nos documentos de concessão de diárias cujas cópias foram encaminhadas a este Tribunal pela CFC, por meio do Ofício n.° 1960/2020 CFC-Direx, do registro do endereço residencial do beneficiário da diária, informação imprescindível para se averiguar a regularidade de tal concessão.